Tribunal: TJDFT
Processo: 0753529-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0753529-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Vicente de Lira Filho contra decisão do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, que deferiu em parte o pedido liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) (ID 67550360). Consta que, em 02/12/2024, foi determinado o bloqueio integral dos proventos do agravante, nos autos do cumprimento de sentença no 0718508-52.2022.8.07.0020 proposto pelo Banco Bradesco S/A. O agravante apresentou embargos à execução em 03/12/2024 e peticionou novamente em 06/12/2024 (ID’s 67326599 e 67326598), buscando o desbloqueio dos valores e assinalando a ilegalidade da penhora. Entretanto, a MM. Juíza a quo não conheceu dos pedidos, sob o fundamento de preclusão temporal e da inadequação da via processual utilizada (ID 67326597). Interposto agravo de instrumento, o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, em decisão proferida em 19/12/2024, deferiu em parte o pedido liminar para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), mantendo, contudo, o restante do valor penhorado e o regular prosseguimento do processo de origem. No presente agravo interno, o agravante reitera os argumentos do Agravo de Instrumento, alegando que é idoso, aposentado por invalidez, já fez várias cirurgias e está com duas outras marcadas para o início deste ano, tendo como única fonte de manutenção os seus proventos de aposentadoria. Afirma que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Cidade Ocidental/GO (processo no 5725205-66.2023.8.09.0164), que, em 06/11/2023, concedeu a liminar para suspender todas as dívidas e determinar o depósito em conta judicial de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida para pagamento futuro dos credores (ID 67326589). Entende que a tramitação do processo de Superendividamento acarreta a concentração de todos as dívidas nesses autos e a suspensão dos demais processos, mas que, no caso em análise, o banco agravado continuou atuando, de forma equivocada, no processo em curso no juízo de Águas Claras-DF. Salienta que a Magistrada de primeira instância deixou de observar o Tema 1.085 do STJ, pois não esgotou a preferência dos bens a serem penhorados previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil e determinou a penhora online de todas as suas contas. Afirma que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o bloqueio de salários e proventos é medida excepcional, que só deve ocorrer quando estiverem inviabilizados outros meios executórios provados nos autos. Ressalta que o impacto da constrição sobre os seus proventos foi analisado apenas de forma parcial pelo eminente Relator do Agravo de Instrumento. Requer, assim, o recebimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo ao recurso “na parte da decisão que mantém a penhora no percentual de 30% dos proventos líquidos do agravante em favor do agravado”. Requer, ainda, a reforma da decisão para: a) suspensão do processo do juízo a quo até o trânsito em julgado do processo de superendividamento junto ao TJGO; e b) liberação de todos os valores penhorados em favor do agravante (ID 67635234). É o relatório. O agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. O recurso também é regulamentado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos seguintes termos: "Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias." A decisão impugnada é da lavra do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro. Ocorre que, nos termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, não se admite, durante o plantão judiciário, a apreciação de medidas apreciadas pelo órgão judicial competente nem as respectivas reconsiderações: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Assim, considerando que se trata de medida já apreciada pelo Relator natural, não é o caso de novo pronunciamento da Corte em sede de plantão judicial, sobretudo porque não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o expediente. Vale destacar que o juízo de retratação possível em agravo interno, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, só é realizado após a manifestação da parte agravada. Diante do exposto, tratando-se de medida já apreciada pelo Relator e que não revela extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 2025-01-06 18:19:03.284. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura